Tribunal: TJDFT
Processo: 0711332-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. (RITUXIMABE). OFF LABEL. MEDICAÇÕES QUE O SUS OFERECE. JÁ UTILIZADAS. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. O embargante, réu se insurgiu quanto ao provimento do recurso inominado da parte adversa, sob a alegação de omissão sobre as razões suscitadas em sede de contrarrazões de recurso. Defende a impossibilidade de fornecimento de medicamento off label, afirma que os relatórios anexos informam que o medicamento solicitado tem registro na ANVISA, mas é indicado para outros tipos de moléstias que não as da parte autora.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo do embargante, réu, com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que não deu provimento ao recurso interposto.
5. Quanto ao uso do medicamento off label, o acórdão foi expresso ao afirmar que os laudos médicos emitidos por médicos, ID 58220692, pág. 10/15, do Hospital Regional da Asa Norte, reforçam a necessidade do uso do medicamento RITUXIMABE para a patologia da embargada, constando ainda que outros medicamentos não houve controle do surgimento de novas lesões.
6. Esclarece ainda que com a utilização de outros medicamentos a embargada evoluiu com anemia homolítica, doença auto imune.
7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Após, encaminhem-se os autos para análise do Recurso Extraordinário, ID 26770373.